Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000900-36.2020.8.11.9005
AGRAVANTE: E. R. B. B. REPRESENTADA POR SEU GENITOR PAULO HENRIQUE BRINCKER (DEFENSORIA PÚBLICA)
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pela menor E. R. B. B. representada por seu genitor Paulo Henrique Brincker, por intermédio da Defensoria Pública, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pela menor, representada por seu genitor, em desfavor dos Agravados, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) providencie(m) ao requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, os tratamentos e serviços de reabilitação fisioterapêutica disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete.
Em breve síntese, a Agravante sustenta que possui cisto de aracnóide volumoso na região posterior do hemisfério direito comunicante com o ventrículo lateral, comprimindo o tronco e parênquima cerebral com diagnostico no pré-natal, bem como sequelas de malformação congênita associada a hidrocefalia grave, com hipertensão intracraniana por período prolongado, necessitando, portanto, do tratamento intensivo de Pediasuit.
Defende que o parecer do NAT informa que a terapia Pediasuit não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde, como também que a demora do tratamento pode acarretar problemas irreversíveis, o que causa grave violação a sua dignidade, diante do agravamento do quadro clínico.
Neste contexto, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para compelir as partes agravadas a providenciarem, solidariamente, o imediato, ou em curto prazo de tempo fixado, o fornecimento de tratamento intensivo de Pediasuit, e demais providências necessárias, tais como, medicamentos, consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e insumos necessários, para assegurar o tratamento médico adequado à paciente e outros decorrentes de sua patologia; Outrossim, em caso de inércia dos Requeridos, requer que sejam adotadas outras providências para a efetivação da tutela específica, dentre aquelas previstas no artigo 536, §1o , do CPC ou outras que se fizerem necessárias.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise do aduzido pela Agravante, bem como dos documentos anexos ao feito de origem, tenho que a liminar deve ser deferida.
Isso porque, verifico que consta na inicial documento médico, assinado pela Dra. Ariane Meneguzzo Tolari (médica neuropediatra – CRM/MT 10424), disponível no ID n. 40167520 e 40167521 do feito de origem (Processo n. 1021885-69.2020.8.11.0002), asseverando o estado de saúde da infante, bem como a imprescindibilidade do tratamento pelo método pediasuit, senão vejamos:
Paciente com cisto de aracnóide volumoso na região posterior do hemisfério direito comunicante com o ventrículo lateral, comprimindo o tronco e parênquima cerebral com diagnostico no pré-natal. Foi realizado procedimento endoscópico para septação de cisto, sem resolução, sendo feito DVP. Evoluiu com complicações infecciosas e hemorrágicas, com uso de DVE e antibioticoterapia durante internações em UTI. Com 6 meses de vida fez nova DVP, que se mantem até os dias atuais.
A história de gestação e parto sem intercorrências, realizado pré-natal, nascido de parto cesárea, a termo, chorou ao nascer, icterícia neonatal (realizado fototerapia), sem história de infecções congénitas e manifestação epiléptica neonatal, sendo introduzido medicação, fazendo uso até o momento.
Foram realizados teste de triagem neonatal, teste do coraçãozinho, orelhinha, olhinho e pezinho sem alterações. Em relação ao desenvolvimento motor apresentou atraso, sustentou polo cefálico com 1 ano, sentou com 1 ano e 6 meses, andou 1 ano e 9 meses, com quadro de hipotonia, fraqueza muscular e dificuldade no equilíbrio.
Nos exames há presença de cisto em região occipital com comunicação com ventrículo lateral direito, sem sinais hipertensivos no momento. Apresenta gliose de deposito e hemossiderina. O eletroencefalograma apresenta atividade de base organizada, com atividade epileptiforme parieto occipital a direita.
Paciente possui sequela de malformação congénita associada a hidrocefalia grave, com hipertensão intracraniana por período prolongado, evoluindo com déficit motor e alteração do equilíbrio, diminuição de força e espasticidade em dimidio esquerdo, alteração do eixo postural, do processo sensorial, propriocepção e posicionamento incorreto da cabeça. Apresenta crises convulsivas, sendo necessário uso de fenobarbital e oxcarbazepina em doses otimizadas para controle das mesmas.
Diagnóstico:
Encefalopatia Crónica Não Progressiva secundária a Malformação de SNC;
Eplepsia Estrutural;
CID: 640680 G93G91
CONDUTA: Solicito acompanhamento multiprofissional, com fonoterapia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia, psicopedagogq equoterapia e hidroterapia, com semanais para melhor desempenho cognitivo e motor.
Menor apresentou melhora importante da marcha, equilíbrio, coordenação, fala e aprendiz tratamento intensivo de Pediasuit já realizado, necessitando assim manter as terapias significativa na paciente em questão. Solicito professor de apoio (mediador escolar).
Cumpre frisar que, considerando o estágio atual do paciente, os tratamentos acima descritos são imprescindíveis e devem ser prestados em caráter contínuo, não podendo ser interrompidos sem a autorização de um médico especializado em transtornos do neurodesenvolvimento. A implementação desses tratamentos é urgente, já que sua demora pode representar um grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ao paciente, causando-lhe danos irreparáveis.
Manter acompanhamento médico periódico, bem como uso de cações antiepilépticas.
Inclusive, a jurisprudência pátria autoriza a realização do referido tratamento quando demonstrada a necessidade imperiosa deste, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA PELO MÉTODO PEDIASUIT. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Conforme o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 3. Tanto o laudo médico do profissional que acompanha o paciente, quanto a avaliação realizada por profissionais do próprio Estado, atestam a necessidade do tratamento. Embora o laudo não tenha referido expressamente a urgência, tal decorre do próprio contexto de saúde do infante, corroborado pela conclusão da avaliação do ente público de que o paciente está na idade de maior ganho de desenvolvimento neuropsicomotor. 4. Os elementos dos autos são suficientes, ao menos neste momento processual, para demonstrar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela para a realização do tratamento médico via Método PediaSuit, não sendo crível aguardar-se a instrução, sob pena de evidentes prejuízos à saúde do menor com a eventual demora da marcha processual. Situação na qual o laudo e os demais elementos dos profissionais médicos devem prevalecer, não sendo necessário que o tratamento solicitado esteja previsto nas listas do SUS ou que exista risco de vida, conforme entendimento pacificado pela Câmara. 5. A necessidade de realização do tratamento, somada à hipossuficiência financeira da parte autora, emprega um prognóstico favorável de probabilidade do direito alegado.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (ARTIGO 932, INC. V, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).(TJ-RS - AI: 70084719483 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 01/12/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2020) [Destaquei]
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA DA INFÂNCIA. FISIOTERAPIA. MÉTODO PEDIASUIT. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. SENTENÇA GENÉRICA. Não é genérica a sentença que acolhe o pedido formulado, um tratamento certo, de realização de fisioterapia, de acordo com a necessidades da criança autora da demanda, deixando em aberto, apenas o que nem precisaria expressar -, ajustes futuros relativos a eventual alteração do número de sessões, segundo prescrição médica, considerando-se que o tratamento haverá de se prolongar no tempo e que não há como antever como se dará a evolução do quadro de saúde que ditou a ordem de dispensação do tratamento. Indeterminação que não está na sentença e nem no pedido que ela acolheu, mas sim em situação de fato incontornável, prevista, de resto, no vetusto CPC e no atual, respectivamente, em seus artigos 286, II, e 324, II.Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.É dever do Estado, lato sensu, fornecer ao cidadão necessitado os meios para resguardo da sua saúde e vida. Parte autora, menor de idade, portadora de Encefalopatia Crônica não Progressiva da Infância, para o que indicado pelos profissionais de saúde que lhe assistem, inclusive junto à rede pública de saúde, a realização de fisioterapia pelo método Pediasuit objetivada na demanda. Prescrição do tratamento que haverá de ser renovada de tempos em tempos, segundo periodicidade a ser estabelecida pelo juízo de 1o Grau, fins de conferência sobre a necessidade futura de sua manutenção e de eventuais alterações em relação ao número de sessões .APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70084089762 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 04/11/2020, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2020)[Destaquei]
Deste modo, tenho que restou demonstrada, portanto, a probabilidade do direito.
Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tenho que estes estão demonstrados pelo próprio documento médico anexado aos autos de origem, que destaca ser implementação do tratamento urgente, já que sua demora pode representar um grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor a paciente, causando-lhe danos irreparáveis.
Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde/MT disponibilizem, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o tratamento “PEDIASUIT” em favor da Requerente, bem como todos os demais tratamentos necessários à saúde desta, que estejam relacionados ao diagnóstico apresentado na inicial, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas, que deverá ocorrer no valor do menor orçamento apresentado nos autos de origem, devendo, para tanto, serem apresentados ao menos três orçamentos de empresas distintas.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para apresentarem resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora